Tribunal: STF
Processo: ARE 827665
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.